Tribunal: STF
Processo: ARE 1602899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ELETIVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO VERIFICADA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO NESTA INSTÂNCIA. 
1. Nos termos do que prevê o art. 196, também da CRFB, o Estado deve instituir políticas públicas que sejam suficientes e eficazes para a promoção, proteção e recuperação de saúde da pessoa. Incumbe ao Poder Judiciário determinar o cumprimento das prestações contidas nas políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário aos serviços criados para atender ao dever do Estado e, também, realizar o exame da suficiência da política pública para assegurar o conteúdo mínimo de proteção que o princípio constante no direito fundamental de acesso à saúde exige. Assim, nos casos em que a política pública se demonstra insuficiente ou ineficaz aos seus fins, é possível a sua revisão judicial com a concessão de medicação, exame ou procedimento. Com tais medidas, não se privilegia um interesse subjetivo, porque o interesse social é de que a política seja suficiente e eficaz. Tampouco há ofensa ao princípio da divisão de poderes, pois a revisão dos atos administrativos é função judicial típica, bem assim às normas orçamentárias ou ao princípio da reserva do possível, porque a colisão entre princípios não admite raciocínios de tudo ou nada, exigindo antes a compatibilização, de forma a obter a máxima otimização de ambos. Por essas razões, quando há omissão ou ineficácia administrativa no cumprimento das normas constitucionais, é legítima a tutela jurisdicional do direito da parte.
2. No caso dos autos, conforme proclamado pelo Juízo a quo, não se verifica insuficiência das políticas públicas a demandar a intervenção do Poder Judiciário na ordem de espera dos procedimentos do SUS, porquanto a autora está aguardando consulta na especialidade postulada. Além disso, pleiteia a realização de cirurgia eletiva, conforme concluiu o exame pericial. No que tange à alegação de piora progressiva, o laudo pericial esclarece que a autora há 14 anos permanece com os mesmos sintomas e sinais. Acrescenta que não trata-se de procedimento de urgência. O quadro clinico geral e a moléstia na coluna vertebral devem sem monitorizados. Assim, a improcedência do pedido era medida que se impunha.
3. Mantida a decisão monocrática vergastada.
RECURSO DESPROVIDO

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e §1º; 196; 198,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente